Tribunal: TJMT
Processo: 1010350-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010350-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELEN CAROLINE TELES OJEDA - CPF: 041.707.031-46 (RECORRENTE), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito ao recebimento de auxílio-moradia a residente médico e condenou instituição de ensino ao pagamento de R$ 36.443,72, corrigidos e acrescidos de juros. A embargante alega omissão quanto à natureza do art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981, sustentando tratar-se de norma de eficácia limitada e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à natureza da norma do art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981, de modo a justificar a integração da decisão por meio de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a questão da obrigatoriedade legal do auxílio-moradia, afirmando que o art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981 possui eficácia plena e imediata, independentemente de regulamentação.

5.

A jurisprudência do STJ e da própria Turma reconhece a possibilidade de conversão do auxílio-moradia em pecúnia, no percentual de 30%.

6.

O prequestionamento não exige menção literal a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais, bastando a apreciação da matéria jurídica, o que ocorreu no caso.

7.

O Enunciado no 125 do FONAJE veda embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento em sede de juizados especiais.

8.

Inexistindo vício sanável, os embargos configuram mero inconformismo, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Helen Caroline Teles Ojeda, reconhecendo o direito ao recebimento de auxílio-moradia durante o período de residência médica e condenando a instituição ao pagamento de R$ 36.443,72, corrigidos e acrescidos de juros.

A embargante alega omissão do julgado quanto à natureza do art. 4o, §5o, III, da Lei no 6.932/1981, sustentando tratar-se de norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação infralegal para gerar efeitos concretos. Requer manifestação expressa para fins de prequestionamento, invocando dispositivos constitucionais relacionados à legalidade, separação dos poderes e autonomia administrativa

Contrarrazões foram apresentadas no id 309300870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1010350-73.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S/A

Embargada(s):

Helen Caroline Teles Ojeda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verifica omissão. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a questão da obrigatoriedade legal do auxílio-moradia, consignando que o art. 4o, §5o, III, da Lei no 6.932/1981 possui eficácia plena e imediata, sendo irrelevante a ausência de regulamentação interna, e amparou-se em precedentes do STJ e desta Turma para admitir a conversão do benefício em pecúnia no percentual de 30%

A pretensão da embargante limita-se a obter novo pronunciamento para reabrir discussão já decidida e viabilizar recurso extraordinário. Contudo, é pacífico que o prequestionamento não exige menção literal a todos os dispositivos indicados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada, o que ocorreu de forma expressa no voto condutor.

Ademais, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Inexistindo obscuridade, contradição ou erro material, e estando a fundamentação do acórdão completa, os embargos configuram mero inconformismo, não cabendo acolhimento.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025